Tribunal: TJDFT
Processo: 0735961-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0735961-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, TANIA MARIA OLEARI EMBARGADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração oposto por CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, TANIA MARIA OLEARI em face da decisão de ID 51080159, prolatada por este Relator ao analisar o pedido de antecipação da tutela formulado na peça recursal de ID 50682306. O embargante sustenta que a referida decisão possui omissão por ausência de manifestação sobre o requerimento de declaração de nulidade da decisão agravada, motivo pelo qual necessário o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja reconhecida a nulidade de intimação da Agravante e a impenhorabilidade de verbas. Ao final requer o acolhimento dos embargos de declaração em seus efeitos infringentes para suprimento da omissão apontada, para fim de reforma do acórdão de no 51080159. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Verifica-se que o objeto do presente agravo se trata da nulidade da decisão agravada que, segundo entendimento do Agravante, não tinha fundamentação em violação aos art. 93, IX, da CF e art. 489, II, §1o do CPC, eis que não se posicionou acerca do requerimento de esclarecimentos de cálculos pretéritos e equivocados, os quais não foram utilizados no convencimento do magistrado. Alega o embargante que este relator foi omisso ao entender pela desnecessidade de resposta a quesito levantado em face de cálculos considerados inválidos nos autos. Aduz que nãos e trata de meros esclarecimentos, mas de erros apontados na realização dos cálculos no curso do processo. Inicialmente, verifica-se nos próprios autos de origem, conforme mencionado no delongado e detalhados relatório da Decisão de ID 51080159, que no Despacho de ID 151175200 foi reconhecido que “os cálculos não foram esclarecedores, tendo em vista não ter havido a individualização dos percentuais”, e naquela mesma oportunidade foi determinado o retorno dos autos à Contadoria e esclarecidos os termos para realização dos cálculos. Logo, os aqueles cálculos não têm validade nos autos, e ainda que eivados de erro, os esclarecimentos foram devidamente prestados através da realização de novos cálculos, conforme determinação do Juízo. Noutro ponto, em que pese o embargante alegar por negativa genérica que não se tratam de meros esclarecimentos, mas de verificação de erro, deixa de demonstrar a existência do erro, não aponta a correção que entende necessária, e solicita unicamente a resposta ao quesito acerca da origem de valor contido no cálculo considerado inválido; sequer fundamenta a utilidade do esclarecimento ao processo. Ainda, conforme elucidado na decisão, nos termos do art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, é considerada decisão infundamentada aquela que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que se verifica não ser o caso, ainda mais quando o mero requerimento de esclarecimento acerca de discrepância entre cálculos (um desconsiderado e outro homologado), dissociada de qualquer demonstrativo ou comprovação do direito, não é capaz de desconstituir a validade do cálculo validado ou infirmar a convicção do juízo. Considerado não haver qualquer nulidade na decisão, porquanto encontra-se demasiadamente fundamentada, inclusive mediante os esclarecimentos prestados em atos anteriores, ponto devidamente esclarecido na Decisão de ID 51080159, inexiste qualquer omissão. Por último, destaque que conforme entendimento pacificado pelo STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes e deve enfrentar apenas as questões capazes de enfraquecer a conclusão adotada na decisão recorrida, não cabendo embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. Nesse sentido, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1675260, 07261279320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Configura-se ausência de interesse recursal a impugnação sobre questão alheia às razões de decidir contidas no acórdão. 3. Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões judiciais. 4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. (Acórdão 1674777, 07409934020218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) No mais, entendo não haver obscuridade, erro ou omissão a serem sanados. Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator